Tribunal: TJSP
Processo: 1517998-38.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a redução da pena, aludindo bis in idem no emprego da reincidência na segunda e terceira fases, bem como o abrandamento do regime prisional (HC 111.533). Descabimento.

A) Absolvição. Impossibilidade. Condenação legítima. Perfeita caracterização pela

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a redução da pena, aludindo bis in idem no emprego da reincidência na segunda e terceira fases, bem como o abrandamento do regime prisional (HC 111.533). Descabimento.

A) Absolvição. Impossibilidade. Condenação legítima. Perfeita caracterização pela prova produzida, sem dúvida, sobre materialidade e autoria. O acusado trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 53 porções de maconha, pesando 51,34kg, além de anotações típicas e máquina de cartão de crédito. Depoimentos dos policiais militares coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

2) Redução da pena por "bis in idem". Inocorrência. A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em "bis in idem", mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto. Precedentes.

C) Abrandamento do regime prisional. Descabimento. Além da reincidência, de se considerar a gravidade concreta dos fatos descritos, bem como se tratar de crime equiparado a hediondo, deve ser mantido regime inicial fechado com base na Lei 8072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07 e art. 33, §3o, do CP. O precedente invocado, vale dizer, o HC 118.533/MS, não possui qualquer efeito vinculante, perfazendo efeitos inter partes. Portanto, o tráfico de drogas ostenta caráter de crime equiparado a hediondo, haja vista a absoluta ausência de descrimen, seja na norma constitucional, emanada do Poder Constituinte Originário (artigo 5°, inciso XLIII, da CR/88), seja na legislação ordinária daquela derivada (conforme se infere do artigo 44 da Lei n° 11.343/06).

Negado provimento.